Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 487.405.191-04 (APELANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAS DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA PRÓPRIA REQUERIDA – VÍCIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DANO MORAL – AUSENTE – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME NÃO FOI NEGATIVADO – PROVIMENTO EM PARTE.

1- Perícia realizada unilateralmente em que se apura o alegado vício no medidor de energia viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

2- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003050-93.2021.8.11.0003

APELANTE: GILBERTO SOARES DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência no. 1003050-93.2021.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S.A
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante afirma que,
“Diferentemente do mencionado na sentença a quo, houve sim mudança na rotina do Apelante, o qual antes da mudança no faturamento os únicos residentes no imóvel era o Apelante e sua esposa, e trabalhavam fora não ficando praticamente no imóvel, foi quando sua esposa que estava grávida teve que ficar de repouso a partir do mês de agosto/2020, vindo a dar à luz a filha do Apelante no dia 24/10/2020, conforme certidão de nascimento anexa aos autos de id. 48970172.”

Defende que,
“Analisando o consumo da unidade do Apelante, se vê que o consumo é baixo, sendo apresentado a partir de agosto de 2020 um aumento devido a mudança de rotina da família, gravidez de risco nos últimos 3 meses e nascimento de sua filha.”

Aduz que
“a única prova produzida pela Apelada foi o Termo de Ocorrência de Irregularidade, produzido de forma unilateral, e que não foi capaz de comprovar que o Apelante foi o causador dos erros na medição de consumo de sua energia”.

Salienta que
“não pode o Apelante na qualidade de consumidor, arcar com problemas que não foram causados por ele, ao contrário da Apelada que responde objetivamente independente de culpa, já que ao desenvolver sua atividade assumiu o risco de ter eventuais prejuízos”.

Relata que
“mostra-se patente a configuração dos “danos morais” sofridos pelo Apelante.”

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 165615194).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 165615199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência no. 1003050-93.2021.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S.A
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O autor impugna as faturas nos valores de R$ 2.558,70 e R$ 2.664,64
, que seriam de relação de recuperação de consumo.

P
rincipal argumento para a improcedência foi de que, “
por ocasião da inspeção, a concessionária carta ao cliente onde foi constatado a anormalidade ‘procedimento irregular no medidor’ havendo a recuperação de consumo pelo período de 02/2020 a 07/2020
”, de modo que “
o proprietário do imóvel foi devidamente notificado, não sendo verdadeira, portanto, a alegação de que o procedimento foi unilateral
”.

Ocorre que sequer se apresentou nos autos o TOI, em que se aferiu a irregularidade.

Apenas foi apresentada notificação quando o procedimento já tinha sido realizado e finalizado, com valores a serem cobrados, sem se demonstrar, como em casos análogos, que funcionário da apelada teria se dirigido ao local e notificado o consumidor no ato da perícia, preservando seu direito de acompanhar o ato, tomando sua assinatura no TOI.

A apuração foi ilegítima, visto que a apelada não foi notificada sobre eventual irregularidade e o valor foi encontrado unilateralmente, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, pois no procedimento de apuração de irregularidade no medidor, tem-se que se preservar o contraditório, bem como as diretrizes do art. 129 da Resolução da Aneel no 414/2010.

O laboratório autorizado do INMETRO detém fé-pública e oficialidade necessária para garantir a eficácia dos trabalhos realizados, o que não é o caso dos autos, em que a própria empresa apelante realizou a perícia e, eventual recurso administrativo, por ela mesmo seria analisado.

Por isso, incumbia à apelante a iniciativa de enviar o medidor de energia para perícia, nos termos do art. 129, § 1o, II e III da Resolução 414/10 da ANEEL:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)
.”

Ressalta-se que o direito de o consumidor acompanhar a perícia e a elaboração do TOI, além de receber via do documento, está previsto na resolução normativa 1000 da ANEEL:

“Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2oSe o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

Ressalto mais uma vez que o TOI sequer foi apresentado nos autos, e não se demonstrou a devida entrega ao consumidor, ou sua participação no ato do procedimento.

Por isso, descabida a recuperação de consumo tal como operada, porquanto embasada em vício unilateralmente produzido pela concessionária.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).
2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.
4
.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.”
(N.U 1022363-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA No 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo.
(...)”
(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – IRREGULARIDADE MEDIDOR – PERÍCIA REALIZADA PELO INMETRO – VALIDADE – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...)
Portanto, não se trata de prova unilateral a exigir contraditório administrativo, haja vista que a perícia foi realizada pelo INMETRO.
(...)”
(Ap 34966/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014).

Neste contexto, nota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual o pleito inicial procede.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Portanto, sendo a medição irregular e sem razoabilidade, em comparação com a média de consumo, correta a correção nos respectivos meses.

Quando ao dano moral, no presente caso não há negativação, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra situação que ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
firmado no sentido de que
não
deve ser reconhecida a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

Não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem da apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e à praça.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL – COBRANÇA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
ELÉTRICO – SENTENÇA QUE DECLAROU INDEVIDA A COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA APELADA - DETERMINOU O RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL, E NEGOU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL SOB FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ELÉTRICO NO IMÓVEL, BEM COMO NÃO HOUVE APONTAMENTO NEGATIVO DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO INDEFERIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
ANALISE DOS AUTOS NÃO REVELAM NENHUMA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, OU A HONRA DA PARTE APELANTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a condenação em indenização por danos morais é imprescindível a comprovação de que o fato tenha causado algum abalo significativo na órbita extrapatrimonial do ofendido, prova esta inexistente nos autos.
II – A mera cobrança não tem o condão de ensejar condenação em danos. Inexistindo suspensão do fornecimento elétrico, ou inclusão negativa do nome da parte apelante, correta a sentença que reconheceu a repetição do indébito, e negou o pleito referente ao dano moral.”
(N.U 1002083-24.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e julgo parcialmente procedentes os pedidos e declaro inexistentes os débitos em discussão.

Condeno ambas as partes em custas, despesas e honorários em 20% do proveito econômico obtido, com suspensão em caso de beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023